Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718450-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (Id 230781279 do processo referência). Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que tentou por diversos meios obter a satisfação do seu crédito, como pesquisas via sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, sendo possível a determinação de envio de ofício à SUSEP para verificar a existência de valores de seguros e valores mantidos em planos de previdência privada que se equiparam a aplicações financeiras. Argumenta que é mandatória a expedição pelo Poder Judiciário por não ser possível a adoção da medida por meios próprios pelo credor. Colaciona julgados que indica versarem sobre a possibilidade de penhora de eventuais créditos do devedor em outras demandas judiciais. Requer a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, sob pena de risco de início do transcurso de prescrição intercorrente. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir a a expedição de ofício à SUSEP. Preparo conforme certidão de Id. 71662061. Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra qualquer perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido da demora à satisfação da dívida iniciará a contagem do prazo da prescrição intercorrente sem a indicação dos prazos. Assim, ausente comprovação de perigo de dano ou de iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Proceda-se a contagem do prazo de resposta da agravada na forma do art. 346 do CPC, ante a revelia na origem (ID. 38490706 do processo referência). Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora